Tribunal: TJMT
Processo: 1016448-71.2021.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO POR DÍVIDA QUITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. MULTA DIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Banco Pan S/A contra sentença do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Clarice Elizabeth Sachini. A sentença declarou a inexistência de débito, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e estabeleceu multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 100.000,00. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se há falta de interesse de agir por parte da autora devido à suposta irregularidade na representação processual; (ii) se a inscrição nos cadastros de inadimplentes é regular, considerando alegado inadimplemento de empréstimos consignados; e (iii) se o valor da indenização por danos morais é adequado, bem como a validade da multa diária imposta para cumprimento da obrigação de fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurado o interesse de agir, pois a procuração foi regularmente juntada aos autos, afastando a preliminar de irregularidade de representação processual.
4. Aplica-se a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), sendo desnecessária a prova de culpa. Comprovada a quitação dos contratos consignados pela autora, a negativação foi indevida.
5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova adicional do prejuízo sofrido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 5.000,00 é proporcional, observando o caráter compensatório e pedagógico, não justificando redução.
7. A multa diária de R$ 1.000,00 visa assegurar o cumprimento da obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros restritivos e pode ser revista em caso de comprovação de cumprimento da ordem judicial, conforme o art. 537, § 1o, do CPC.
8. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O interesse de agir deve ser analisado em caráter abstrato, considerando as afirmações da petição inicial.
2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, configurando ofensa à honra e credibilidade da parte.
3. O valor da indenização por dano moral deve observar a proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o caráter compensatório e punitivo.
4. A imposição de multa diária visa garantir a efetividade da ordem judicial, sendo passível de revisão diante do cumprimento da obrigação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, 14; Código Civil, art. 944; CPC/2015, arts. 17, 537, 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.059.663/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 17/12/2008; STJ, AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 01/07/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016448-71.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[CLARICE ELIZABETH SACHINI - CPF: 638.646.819-87 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024